Tribunal: TJDFT
Processo: 0703924-59.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PRETENSÃO À PARTILHA DE BENS. BEM EM NOME DE TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 1.725 do CC dispõe que o regime de bens na união estável, salvo ajuste em sentido contrário, é o da comunhão parcial de bens, de forma que são partilháveis os adquiridos durante a convivência.
2. A partilha dos bens pressupõe a comprovação da sua existência e o esforço comum do casal na sua aquisição na constância da união estável. No caso, o bem registrado está em nome de terceiro estranho à relação processual o que impossibilita a partilha e dela deve ser excluído.
3. A anulação do negócio jurídico à vista da simulação exige prova robusta, a cargo da parte autora (CPC, art. 373, I), o que não se verifica nos autos, cujos elementos trazidos, consubstanciam-se apenas em indícios, que demandariam confirmação por provas hígidas, as quais não se colhem nos autos em grau suficiente para comprovar a verossimilhança das alegações neste tocante.
4. RECURSO DESPROVIDO.